Tribunal: TJDFT
Processo: 0754344-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754344-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO FRANCISCO DE ASSIS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP em face da decisão ID origem 175826323, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0715924-18.2022.8.07.0018, movido por JOAO FRANCISCO DE ASSIS, ora agravado. Nas razões recursais, a agravante consigna que tomou ciência do referido pronunciamento no dia 4/11/2023, razão pela qual a interposição do presente recurso no dia 19/12/2023 ocorreu de forma tempestiva. Determinei a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau para que esclarecesse o dia em que a ciência da agravante foi registrada no PJe. Em resposta, o Juízo informou que a ciência foi registrada no dia 29/10/2023. Diante disso, determinei a intimação da agravante para que se pronunciasse sobre a tempestividade do presente recurso no prazo de 5 (cinco) dias. O prazo decorreu sem manifestação. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me registrar que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, eis que intempestivo. Explico. Consoante relatado, o Juízo de 1o Grau consignou que o PJe registrou a ciência da agravante da decisão recorrida no dia 29/10/2023 e, ainda, que o prazo para manifestação se encerraria no dia 18/12/2023 (Ofício n. 63/2024 - IDs 56033475 e 56033476). Nessa linha, considerando que este Agravo de Instrumento foi interposto no dia 19/12/2023, patente a sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator